Tribunal: TJMT
Processo: 0003290-06.2015.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003290-06.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA PAULA JACOB - CPF: 032.510.851-07 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS COM ASSINATURA DIVERGENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As Instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

A inscrição indevida do nome no rol de inadimplentes configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar c/c Danos Morais n. 0003290-06.2015.8.11.0005 - 103691, movida por ANA PAULA JACOB, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, J
ULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR a
o pagamento a título de indenização por
danos morais o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. . 162808655).

Em suas razões, de Id. 162808659, a apelante defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, asseverando, em síntese, que não houve falha de prestação de serviço ou qualquer ilicitude de sua parte que tenha gerado qualquer transtorno à apelada.

Afirma que a inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus pagadores se deu amparado no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou dos serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.

Quanto ao dano moral, assevera que não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo, e os fatos narrados se trata de mero aborrecimento não indenizável. Sustenta que o valor fixado a tal título é excessivo, não sendo observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na sua aplicação, por isso, pugna subsidiariamente pela sua redução e, ainda, pela modificação dos juros de mora para a data do arbitramento, pois somente a partir desta data que lhe foi dada opção de saldar sua obrigação.

As contrarrazões foram acostadas no Id. 162808663, por meio das quais, a parte apelada, requer o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante se insurge contra a sentença que reconheceu os danos morais decorrentes da falha bancária consistente na devolução de cheque sem fundos, mesmo com assinatura divergente, o que ocasionou a negativação do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito.

De simples leitura que do recurso de apelação apresentado, constitui-se em fato incontroverso, que o banco efetuou a compensação e a devolução de 06 cheques com assinaturas falsas, identificados: cheque n° 49, no valor de R$ 850,00; cheque n° 51, no valor de R$ 4.860,00; cheque n° 53, no valor de R$ 147,39; cheque n° 54, no valor de R$ 1.816,00; cheque n° 55 no valor de R$ 1.816,00 e cheque n° 56, no valor de R$ 1.816,00.

Portanto, correta a sentença, pois se os cheques não haviam sido emitidos pela titular deveria ter devolvido com o motivo 22 "falta de assinatura ou divergência da assinatura do titular”, ainda que estivesse sem fundos, pois, por uma questão de coerência, só se devolve cheque por insuficiência de fundos se a assinatura for do titular da conta.

Partindo dessa premissa, restou configurada a falha na prestação do serviço por parte do apelante, tendo em vista que a devolução do cheque que sequer havia sido emitido pela requerente culminou na inclusão de seu nome no SERASA, conforme se verifica do Id. 162807748 - pg. 27

Portanto, a motivação do dano, efetivamente, foi a indevida compensação dos cheques realizada pelo banco apelante, deixando o mesmo de efetuar a necessária conferência da assinatura, ato obrigacional exclusivo da entidade bancária e que não pode ser transferido para o correntista ou terceiro fraudador, sendo obrigação extremamente necessária e decorrente da própria atividade fim da instituição financeira.

Neste sentido é a jurisprudência:

"APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL - CHEQUE COMPENSADO INDEVIDAMENTE - ASSINATURA FALSIFICADA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA. - O banco que compensa cheque com assinatura falsa incorre em falha na prestação de serviço, pela negligência na compensação, devendo indenizar a parte pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor. - Na fixação da indenização pelos danos morais, atenta-se para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Hipótese em que o valor estabelecido na sentença deve ser mantido. - Os juros de mora, na indenização por danos morais quando há relação contratual entre as partes, tem como termo inicial a data da citação.”
(TJMG, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0251.15.000522-0/001 - TJMG - Rel. Des. Tiago Pinto).

Em relação ao dano moral sofrido, o apelante se utiliza de diversos argumentos, se esquivando da responsabilidade pelo evento danoso, restando meras alegações sem provas. No caso em tela, o nexo de causalidade encontra-se na ligação entre a devolução indevida do cheque por insuficiência de fundos pelo apelante e o consequente abalo moral sofrido pela apelada, pela negativação indevida de seu nome no rol de maus pagadores.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Portanto, neste caso a inclusão indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de provas.

Neste sentido, as jurisprudências acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE ATIVIDADE DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CONTRATO ADIMPLIDO E ENCERRADO – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$15.000,00) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados para aquisição de programa de computador (software) por pessoa jurídica, ainda que para melhorar e otimizar a gestão da empresa. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. D
emonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT, Ap 27867/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano moral sofrido pela apelada, em razão do erro cometido pelo mesmo.

Passo a análise do
quantum
indenizatório cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do apelante frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pela apelada, bem como a situação econômica das partes, tenho que
o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na sentença
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao pedido para que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, também não assiste razão à apelante. Todavia, tratando-se o caso de relação contratual os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, devendo a sentença que fixou-os desde o evento danoso, ser reformada no ponto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil) “A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletira desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CC.) (TJMT,AI 1003594-95.2018.811.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o termo de incidência dos juros de mora para a data da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023